Tribunal: CARF
Processo: 11516.720954/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
RAT. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. REENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO
Para fins da contribuição prevista no art.22, II da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.732, de 11/12/98, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito de acordo com sua atividade preponderante, podendo ser revisto a qualquer tempo pela RFB, a quem cabe lançar os valores porventura devidos, nos termos do Art. 202, § 5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720954/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
HANTEI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
RAT. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. REENQUADRAMENTO NO GRAU
DE RISCO
Para fins da contribuição prevista no art.22, II da Lei 8.212/91, na redação da
Lei 9.732, de 11/12/98, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é
de responsabilidade da empresa, devendo ser feito de acordo com sua atividade
preponderante, podendo ser revisto a qualquer tempo pela RFB, a quem cabe
lançar os valores porventura devidos, nos termos do Art. 202, § 5o e 6o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO.
INTERNET.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720954/2013-71
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na
internet, sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se
configurando como obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91
e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e
6.957/09.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias
da sua divulgação oficial.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados,
diferença destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do GILRAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-59.042 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 109 a 117):
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio do
Auto de Infração de Obrigação Principal - DEBCAD no 51.011.620-5, consolidado em
28/06/2013, no valor de R$ 149.173,49 (cento e quarenta e nove mil cento e setenta e
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

três reais e quarenta e nove centavos), referente à diferença de contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre as remunerações dos segurados do Regime Geral de Previdência
Social, no período de 01/2010 a 12/2011, inclusive 13o terceiros salários.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 80/85, a empresa emprega mão de obra
preponderantemente na construção civil, sendo seu Código de Atividade Econômica -
CNAE: 4120-4-00 correspondente à atividade de construção de edifícios, cuja alíquota
GILRAT, de acordo com o Anexo V do Decreto 3.048/99, alterada pelo Decreto
6.957/09 é de 3% (três cento), ajustado de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção
- FAP da empresa de 1, 4175, para 2010 e 0,8122 para 2011.
Informa que nas GFIP que transmitiu relativas ao período de 01/2010 a 12/2011, a
empresa declarou deter o direito de ajustar as alíquotas de cálculo de 3% para a
contribuição do inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, por um índice de FAP de apenas
0,555, inferior, portanto, aos fixados administrativamente para este contribuinte.
Registra que a empresa não apresentou nada acerca de existência de processo
administrativo e que em consulta aos bancos de dados do Ministério da Fazenda e
Ministério da Previdência Social não consta nenhuma informação de que o contribuinte
estivesse pleiteando ou tivesse obtido o direito à redução dos índices do FAP para o
período em questão.
Registra ainda que durante a ação fiscal o contribuinte também não apresentou nenhuma
justificativa que explicasse a diferença entre os índices de FAP atribuídos a ele
originalmente, nos termos do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social –RPS,
aprovado pelo Decreto no 3048/99 e os declarados nas GFIP que transmitiu.
Assim é o presente auto de infração para lançar de oficio a diferença de GILRAT, não
recolhida nem declarada, para o citado período.
Da Multa
Esclarece que os valores dos juros acrescidos às contribuições foram apurados nos
termos do art. 34 da Lei no 8.212/91, já a multa aplicada baseou-se no art. 35-A da Lei
8.212/91 c/c o art. 44, I da Lei no 9.430/96, conforme item 17 do relatório fiscal, de fls.
84.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente a empresa apresentou, às fls. 90/104, impugnação com as seguintes
alegações, em síntese:
Da Preliminar
Em preliminares requer a nulidade do auto de infração, uma vez que formalizada sem
observância aos requisitos contidos nos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, em
afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Afirma não poder diferenciar se descumpriu obrigação acessória de deixar de declarar
em GFIP ou se simplesmente deixou de recolher tributos, no caso, contribuição do
GILRAT.
DO MÉRITO
Aduz entender que o reenquadramento das alíquotas do GILRAT definida pelo Anexo
V do Decreto no 6.957/2009 e a exação do FAP são inconstitucionais e ilegais,
principalmente em delegar a elaboração da fórmula de sua identificação a normas
infralegais, delegando poder ao executivo, o qual foi feito pelo art. 202 do Decreto no
3.048/99 e Decretos no 6.042/2007 e 6.967/2009, os quais incluíram o art. 202-A ao
Decreto no 3.048/99, o que afronta o princípio da legalidade.
E afirma ainda que a Lei no 10.666/2003, modificou as circunstâncias referentes aos
cálculos para a apuração e recolhimento do tributo em questão, ao prever o Fator
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

Acidentário de Prevenção – FAP, na redação de seu artigo 10, admitindo a redução ou
majoração da citada alíquota.
Alega que além da ofensa ao princípio da estrita legalidade, o foi também ao princípio
da publicidade, pois o reenquadramento dos graus de risco das empresas, de acordo com
o seu CNAE e a criação do FAP foi levado a efeito pelo Governo de modo totalmente
abusivo, sem qualquer esclarecimento, nem mesmo a divulgação de dados estatísticos e
atuariais que justificassem as modificações.
Salienta que muito embora o FAP tenha sido criado com o objetivo de proteger a vida e
a saúde dos trabalhadores, verifica-se pela metodologia criada pelas Resoluções no
1.308/09 e 1309/09, que o FAP ultrapassa os limites da função social, tornando
unicamente um instrumento de arrecadação.
Ante o exposto requer o cancelamento do crédito tributário, por:
- vício formal, visto não ter sido utilizado o meio adequado em afronta ao Decreto
70.235/72;
- inconstitucionalidade e ilegalidade da exação do FAP devido ao ferimento dos
princípios da legalidade, da publicidade e razoabilidade.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a
117):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
AIOP - DEBCAD No 51.011.620-5
RAT. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. REENQUADRAMENTO NO GRAU DE
RISCO
Para fins da contribuição prevista no art.22, II da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.732,
de 11/12/98, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, devendo ser feito de acordo com sua atividade preponderante, podendo ser
revisto a qualquer tempo pela RFB, a quem cabe lançar os valores porventura devidos,
nos termos do Art. 202, § 5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo
por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da
fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA
Inocorre cerceamento do direito de defesa quando os fatos descritos nos relatórios do
Auto de Infração permitem a exata compreensão dos valores apurados no computo da
multa.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, 123 a 134).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/2/2014
(processo digital, fl. 121), e a peça recursal foi interposta em 27/3/2014 (processo digital, fl.
123), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por vício formal decorrente da utilização de
meio inadequado para o lançamento dos débitos, consoante o excerto abaixo transcrito:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao período
fiscalizado. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 2 e 3).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 70 a 85).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe fora feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a
ela anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
Da contribuição pelos Riscos Ambientais do trabalho (GILRAT) e do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP).
Da análise da documentação da empresa, a fiscalização constatou que esta informou
incorretamente em suas GFIP, no período compreendido entre as competências 01/2010
a 12/2011, o campo Alíquota GILRAT com o percentual ajustado pelo FAP divergente
aos fixados administrativamente para este contribuinte, lançando, de oficio, a diferença
de GILRAT não recolhida nem declarada, para o citado período.
Em sua impugnação a empresa insurge-se contra o dispositivo legal que regulamentou a
cobrança dos valores das contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, dispondo que a alíquota a ser efetivamente
suportada pelos contribuintes não está suficientemente disciplinada no seu rigor
normativo, uma vez que por meio de Decreto, o que no seu entendimento afronta o
princípio da legalidade
Quanto às contribuições destinadas ao custeio dos benefícios concedidos em função do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, tratam-se de contribuições devidas pelas empresas em geral sobre
as remunerações de segurados obrigatórios da Previdência Social.
A contribuição em comento está prevista no art. 22, I da Lei n° 8.212/91 que determina
o enquadramento, pelas empresas, nas alíquotas de 1%, 2% ou 3% conforme o exercício
de suas atividades preponderantes sejam reveladores de um grau de risco acidentário
leve, médio ou grave, respectivamente. Para tanto a Administração tributária valeu-se
do CNAE e de pesquisas de acidente de trabalho para determinar, por uma tabela, qual o
grau de risco de cada uma dessas atividades.
Observa-se que a Lei 8.212/91 em seu artigo 22, II, instituiu o tributo, fixou as alíquotas
e a base de cálculo, definindo, da mesma forma, o fato gerador, cumprindo assim todas
as exigências previstas no artigo 97 do Código Tributário Nacional - CTN e
satisfazendo o princípio da reserva legal.
Ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, restrito aos
limites da lei, restou a determinação dos graus de risco das empresas, o que é feito com
base em estatísticas de acidente de trabalho, sempre com a plena observância dos
ditames legais. Por se tratar de situação mutável, não poderia a lei desempenhar tal
função. Transcrevo abaixo, julgado do Superior Tribunal de Justiça que tratou do tema,
nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. DEFINIÇÃO REGULAMENTAR DO GRAU DE RISCO DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELA
EMPRESA.
LEGALIDADE.
ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se de demanda em que se discute a exigibilidade da Contribuição ao
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, instituída pela Lei 8.212/91. O acórdão
atacado reconheceu a ilegalidade da contribuição discutida determinado que
empresa autora se abstenha do seu recolhimento.
2. No julgamento dos EREsp 297.215/PR, da relatoria do eminente Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 12/09/2005, a Primeira Seção deste Tribunal
decidiu que não há ofensa ao princípio da legalidade tributária a definição
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

regulamentar do grau de periculosidade das atividades desenvolvidas pelas
empresas para fins de incidência do SAT.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1065205/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/05/2009).
A partir de janeiro de 2010, em razão do viés extrafiscal da contribuição em comento,
que visa incentivar a prevenção de acidentes trabalhistas, instituiu-se o Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, pelo qual o contribuinte é analisado de per si dentro
do seu grupo de atividades econômicas, possibilitando-lhe a redução das alíquotas em
até 50% ou sua majoração em até 100%, conforme o seu desempenho.
Pelas mesmas razões, considera-se válida a aplicação da alíquota ao GILRAT majorada
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. A possibilidade de majoração ou redução
das alíquotas de contribuição ao GILRAT foi prevista no artigo 10 da Lei n° 10.666/03,
abaixo transcrito, em função do desempenho da empresa na respectiva atividade
econômica, apurada em função de índices de freqüência, gravidade e custo, segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social.
Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento,
ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em
razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Foi, então, editado o Decreto n° 6.042/2007, posteriormente alterado pelo Decreto n°
6.957/2009, o qual acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, regulamentando efetivamente o FAP, como segue:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão
reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em
razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido
pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n —6.042,
de 12 de fevereiro de 2007) (Vide inciso III do art. 5 —do Decreto n —6.042, de
2007, alterado pelo art. 1° do Decreto n ° 6.257, de 19 de novembro de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser
aplicado à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de
setembro de 2009).
§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de
gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com
pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de
2009).
Observa-se que a própria lei de custeio da Previdência Social - Lei n° 8.212/91, através
de seu artigo 22, §3°, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das empresas para
fins da contribuição ao GILRAT, com a finalidade de incentivar o investimento por
parte das empresas na prevenção de acidentes:
Art. 22. (...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

§ 3° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
Denota-se do exposto que os decretos editados para a regulamentação da redução ou da
majoração das alíquotas da contribuição ao GILRAT, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, não ultrapassam os limites estabelecidos pelas Leis n° 8.212/91 e
10.666/03, limitando-se a conferir executoriedade às mesmas. Da mesma forma, o
Poder Executivo, através de Decreto, apenas definiu os graus de risco das empresas para
fins de fixação da alíquota devida ao RAT, uma vez que os elementos definidores do
tributo encontram-se devidamente delineados na lei, conforme acima exposto.
A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe ao agente da
fiscalização a obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se afastar se houver
decisão judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, a fiscalização agiu corretamente ao
aplicar a alíquota RAT ajustado de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção -
FAP, correspondente ao código CNAE da empresa impugnante.
Quanto aos índices do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, o mesmo encontra-se
disponível no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet, juntamente
com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu desempenho dentro da sua
SubClasse da CNAE, bem como a legislação correlata e dúvidas freqüentes das
empresas.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. O FAP entrou em
vigor a partir da competência janeiro/2010 e está normatizado no Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizado pelo Decreto
6.957/2009. As Portarias interministeriais MPS/MF n°s 329, de 10/12/2009, a de n°
451, de 23/09/2010 e por último a de n° 424, de 24/09/2012 estabeleceram os
procedimentos para contestação do FAP.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP pode ser contestado administrativamente, por
meio de formulário eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional (DPSSO). São analisadas apenas as contestações de possíveis
divergências de dados previdenciários que compõem o cálculo do fator.
O art. 5° da Portaria Interministerial MPS/MF n° 424, de 24/09/2012, assim dispõe:
Art. 5° O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social -
MPS poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional - DPSSO da Secretaria Políticas de Previdência Social
- SPPS do Ministério da Previdência Social - MPS, exclusivamente de forma
eletrônica, por intermédio de formulário que será disponibilizado na rede
mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência Social - MPS
e da Receita Federal do Brasil - RFB.
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP.
§ 2° O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido
no período de 1° de novembro de 2012 a 04 de dezembro de 2012.
§ 3° O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional - DPSSO, da Secretaria de Políticas de
Previdência Social - SPPS, do Ministério da Previdência Social - MPS, será
publicado no Diário Oficial da União, e o inteiro teor da decisão será divulgado
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720954/2013-71

no sítio do Ministério da Previdência Social, na rede mundial de computadores,
com acesso restrito à empresa.
§ 4° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
§ 5° Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na data
da publicação do resultado do julgamento.
Não constam dos autos, nem do relato fiscal, nem mesmo da impugnante de que tenha
interposto recurso contestando as alíquotas do FAP, mesmo assim esta optou, sem
qualquer justificativa, por aplicar um índice de FAP diferente ao destinado a sua
atividade econômica, tendo então a fiscalização levantado, corretamente a diferença,
uma vez que o lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela impugnante.
No tocante às demais alegações da impugnante de que o FAP ultrapassa os limites da
função social para que foi instituído e que a sua criação foi levado a efeito pelo Governo
de modo totalmente abusivo, sem qualquer esclarecimento, nem mesmo a divulgação de
dados estatísticos e atuariais que justificassem as modificações, não cabe a esta
instância julgadora se manifestar.
Assim, o presente AIOP encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
vigentes na data do lançamento, consoante o disposto no "caput" do art. 37 da Lei n°
8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital